Tribunal: TJPA
Processo: 0117549-27.2015.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0117549-27.2015.8.14.0006

RECORRENTE: JOSE LUIZ SILVA DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente para julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa alegou nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial e a ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade, requerendo a impronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a nulidade do reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas na fase policial por suposto descumprimento do art. 226 do CPP; e (ii) a suficiência dos indícios de autoria e materialidade para a pronúncia do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento pessoal realizado na fase policial não gera nulidade quando há outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que corroboram a autoria delitiva.

A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza, conforme o art. 413 do CPP.

No caso, a materialidade do delito está comprovada por laudos periciais e declaração de óbito, enquanto os indícios de autoria decorrem dos depoimentos das vítimas sobreviventes, que detalharam o ocorrido e indicaram o envolvimento do recorrente.

Aplica-se o princípio
in dubio pro societate
na fase de pronúncia, prevalecendo a necessidade de submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A nulidade do reconhecimento pessoal na fase policial não se configura quando há outros elementos probatórios colhidos sob o contraditório que confirmam a autoria.

A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, sem necessidade de juízo de certeza.

O princípio
in dubio pro societate
deve prevalecer na fase de pronúncia, autorizando o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 226 e art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RESE nº 0004787-38.2020.8.14.0024, Rel. Leonam Gondim Da Cruz Junior, j. 10/03/2025

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, confirmando a decisão de pronúncia em sua integralidade, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, interposto por
JOSÉ LUIZ SILVA DA SILVA,
contra
decisum
(ID – 25114914) proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que o pronunciou para que fosse submetido a julgamento pelo Tribunal Popular, como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2°, incisos II e IV, em relação a vítima Paulo Wilke Nunes Costa e art. 121 c/c art. 14, II, do Código Penal em relação às vítimas Breno de Jesus Santiago Gomes e Ellen Nunes Costa.

Narra a denúncia (ID – 25114794), em síntese, que na noite do dia 11.04.2015, as vítimas estavam no interior de sua residência quando os ora denunciados, Lucas Mateus Pantoja da Silva, Rafael Borges dos Santos e José Luiz Silva da Silva, chegaram efetuando disparo de arma de fogo contra eles, sendo Paulo Wilke atingido por um disparo no pescoço vindo a óbito a caminho do hospital, Ellen Nunes na cabeça e na coxa e Breno de Jesus na boca.

Irresignado, o réu JOSÉ LUIZ SILVA DA SILVA, interpôs o presente recurso (ID - 25114916) por intermédio de Advogada, pugnando preliminarmente pela nulidade do processo em razão do reconhecimento pessoal em sede policial ter se dado por meio de fotografia, sem as formalidades previstas pelo art. 226 do CPP e no mérito, requereu a impronúncia.

Em contrarrazões (ID - 25114920), o Ministério Público pleiteia pelo conhecimento e improvimento do recurso, devendo a sentença de pronúncia ser mantida na sua integralidade.

A Procuradoria de Justiça (ID – 25691091), pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para manter a decisão de pronúncia nos termos da fundamentação jurídica.

É o Relatório.

VOTO

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Preliminarmente, a defesa do réu alegou nulidade do processo com o argumento de que o reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas em sede policial não obedeceu às formalidades previstas no art. 226 do CPP.

No entanto, não merece acolhimento, eis que constam nos autos outras provas, inclusive colhidos no crivo do contraditório e da ampla defesa, que fornecem indícios de autoria em relação ao recorrente especialmente os depoimentos em juízo das vítimas sobreviventes, pelo que rejeito a preliminar arguida.

No mérito, o recorrente pugnou pela impronúncia, alegando ausentes indícios suficientes de autoria e materialidade em relação à prática da conduta criminosa, uma vez que restou baseado em testemunhas de “ouvir dizer”.

É cediço que a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou de participação, pois tal instituto se baseia em um juízo de suspeição e não de certeza, consoante o disposto no art. 413,
caput
, do CPP.

In casu
, a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente estão demonstrados por meio do Laudo nº 2015.01.000510-TAN e Declaração de Óbito nº 226653528 (ID - 25114797 - Pág. 8), Laudo nº 2015.01.0006785-TRA de Perícia de Lesão Corporal (ID - 25114801 - Pág. 10) realizado na vítima BRENO DE JESUS SANTIAGO GOMES e o Laudo nº 2015.01.0006769-TRA de Perícia de Lesão Corporal (ID - 25114801 - Pág. 14) realizado na vítima ELLEN NUNES COSTA.

Quanto aos indícios de autoria restaram delineados por meio dos depoimentos, eis que as vítimas sobreviventes, Breno de Jesus Santiago Gomes (ID 68334677) e Ellen Nunes Costa (ID 127361388), detalharam como ocorreu o evento delituoso e apontaram o envolvimento do apelante.

Vislumbram-se presentes os requisitos necessários à decisão de pronúncia. Estando presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, em que preceitua que o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri, prevalecendo o princípio
in dúbio pro societate
sobre o
in dúbio pro reo.

Nesse sentido:

EMENTA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL DOLOSA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. DÚVIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Itaituba/PA, que pronunciou o recorrente pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 129, caput, e art. 70, todos do Código Penal, em desfavor das vítimas. O recorrente pleiteia a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, a absolvição sumária ou a impronúncia. A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a decisão de pronúncia foi adequadamente fundamentada; e (ii) se há elementos suficientes para a pronúncia, considerando os indícios de autoria e a materialidade do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia é ato que requer fundamentação suficiente para indicar a materialidade do fato e os indícios de autoria, sem adentrar o mérito, conforme preceituam os arts. 413, caput e § 1º, do Código de Processo Penal, e o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

4. O laudo pericial e os elementos probatórios confirmam a materialidade do delito, enquanto os depoimentos testemunhais e a confissão do recorrente corroboram os indícios de autoria, suficientes para justificar a submissão ao Tribunal do Júri.

5. Em observância ao princípio
in dubio pro societate
, prevalecem os indícios que recomendam o julgamento pelo Tribunal do Júri, cabendo ao Conselho de Sentença decidir sobre o mérito da acusação.

6. A exclusão das qualificadoras ou a desclassificação do crime exige prova incontroversa, o que não se verifica nos autos, sendo competência do Tribunal do Júri a análise aprofundada das circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO.

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento:

"1. Para a pronúncia, basta a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria."

"2. A exclusão de qualificadoras nesta fase só é possível quando manifestamente improcedentes."

Dispositivos relevantes citados:
arts. 70, 121, § 2º, incisos II e IV, e 129, caput, do Código Penal; arts. 413, caput e § 1º, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada:
[TJPA, RESE nº 7560631/2021, Rel. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 06/12/2021]; [TJPA, RESE nº 0810171-50.2022, Rel. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 06/02/2023]; [STJ, AgRg no AREsp nº 830.308/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 20/06/2017].

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0004787-38.2020.8.14.0024 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/03/2025)

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso e
lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém – PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 06/05/2025